Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de cotas sociais do sócio da empresa embargante no bojo de execução de título extrajudicial, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados, não habilitados em recuperação judicial. A embargante alegou omissão quanto à ordem legal de penhora, à impenhorabilidade das cotas sociais, à existência de novação decorrente de recuperação judicial e à concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do CPC veda a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas sim à correção de eventuais vícios formais no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
5. Não há omissão quanto à alegada ordem legal de penhora, pois o acórdão expressamente consignou que se trata de inovação recursal e que não foram encontrados outros bens penhoráveis, inclusive da devedora principal, tornando inócua a alegação.
6. Não há obscuridade ou contradição sobre a penhora de cotas sociais, tendo o acórdão fundamentado que o sócio foi incluído no polo passivo por força da desconsideração da personalidade jurídica e que suas cotas possuem valor econômico e podem ser penhoradas.
7. Não se verifica omissão quanto à suposta novação por homologação de Quadro Geral de Credores, pois o acórdão registrou expressamente que os credores não habilitaram o crédito na recuperação judicial, não se aplicando, portanto, os dispositivos do Código Civil sobre novação.
8. A gratuidade da justiça foi expressamente reconhecida no acórdão, que declarou a suspensão da exigibilidade das custas processuais, não subsistindo qualquer vício nesse ponto.
9. A embargante manifesta mero inconformismo com os fundamentos do acórdão, com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de omissão quanto à ordem de penhora é incabível quando a decisão expressamente reconhece a inexistência de bens alternativos penhoráveis.
3. A penhora de cotas sociais é válida mesmo quando o sócio é minoritário, desde que inserido no polo passivo por força da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A não habilitação de crédito em recuperação judicial não configura novação, autorizando o prosseguimento da execução contra os coobrigados.
5. A concessão da gratuidade de justiça afasta a exigibilidade imediata das custas, não sendo omissa a decisão que expressamente a reconhece.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026 e 489, §1o, IV; CC, arts. 360, 364 e 365.